Tribunal: TJES
Processo: 5011338-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despacho de Citação; Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011338-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA

AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO DE AZEVEDO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEFICÁCIA DA CITAÇÃO POSTAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Viana contra decisão proferida na Execução Fiscal n.º 5002038-86.2016.8.08.0050, que reconheceu a prescrição da pretensão executiva em relação aos executados Vanderley Valmon Lavor e Carlos Augusto de Azevedo, extinguindo o feito com fulcro no art. 924, III, do CPC. O agravante sustenta ausência de inércia processual, validade da citação realizada por terceiro em condomínio e aplicação da Súmula 106 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação postal realizada por terceiro em condomínio edilício supre os requisitos legais de validade do ato citatório; (ii) estabelecer se a prescrição da pretensão executiva foi corretamente reconhecida, à luz da jurisprudência do STJ e das normas aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige, para validade da citação postal dirigida a pessoa física, que o Aviso de Recebimento (AR) seja assinado pelo próprio destinatário, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que foi subscrito por terceiro não identificado e alheio à lide, tornando o ato citatório ineficaz.

O art. 248, § 4º, do CPC/2015 autoriza, de forma excepcional, a citação por intermédio de funcionários de portaria em condomínios com controle de acesso, desde que haja prova da função de recepção de correspondência oficial, o que não foi demonstrado nos autos.

A alegação de ciência inequívoca do executado à luz da Súmula 429 do STJ não prospera, por ausência de qualquer prova de que este tenha efetivamente tomado conhecimento da ação.

A citação válida não se concretizou no prazo de cinco anos a contar do despacho citatório de 25/07/2016, marco interruptivo da prescrição nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, o que impõe o reconhecimento da prescrição.

A Súmula 106 do STJ não é aplicável ao caso, pois não restou evidenciado que a morosidade na realização da citação decorreu exclusivamente do Poder Judiciário; ao contrário, o Município deixou de adotar providências alternativas para assegurar o aperfeiçoamento do ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação postal dirigida a pessoa física somente é válida quando o Aviso de Recebimento é assinado pelo próprio destinatário.

A entrega de correspondência em condomínio não supre os requisitos de validade da citação sem prova do exercício da função de recepção oficial.

A não realização de citação válida no quinquênio subsequente ao despacho citatório impõe o reconhecimento da prescrição, salvo se comprovada a culpa exclusiva do Judiciário.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando o exequente não esgota os meios disponíveis para efetivar a citação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 248, § 4º, e 924, III; CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011338-47.2024.8.08.0000

AGVTE:
MUNICÍPIO DE VIANA

AGVD
O
:

CARLOS AUGUSTO DE AZEVEDO

RELATOR
: DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que o
Município de Viana

se insurge contra
decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n.º 5002038-86.2016.8.08.0050, que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executiva em relação aos executados V
anderley Valmon Lavor e
C
arlos Augusto de Azevedo
, extinguindo o feito nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil.

Como fundamento de sua insurgência, o ente municipal sustenta que não houve inércia de sua parte no curso da execução fiscal, destacando que requereu diligências, inclusive a penhora de bens do executado C
arlos Augusto de Azevedo
. Alega, ainda, que a citação deste último foi realizada por intermédio de terceira pessoa no endereço de um condomínio edilício, o que, na sua ótica, seria válido conforme o disposto no art. 248, § 4º, do CPC/2015.

Acrescenta que eventual irregularidade na citação apenas foi reconhecida em 2024, cinco anos após sua realização, razão pela qual não poderia ser responsabilizado pela ineficácia do ato citatório. Defende, subsidiariamente, a aplicação da Súmula 106 do STJ, por considerar que a demora na efetivação da citação decorreu de fatores inerentes ao mecanismo judicial.

Ocorre que o argumento apresentado pelo agravante não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, tampouco se compatibiliza com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Da análise minuciosa do caderno processual, observa-se que a tentativa de citação do executado C
arlos
A
ugusto de Azevedo
por meio do Aviso de Recebimento de ID 7594335 foi ineficaz, por ter sido subscrita por terceiro não identificado e estranho à lide, o que compromete sua validade.

Conforme já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a validade da citação de pessoa física por via postal exige que a correspondência seja recebida diretamente pelo citando, cuja assinatura deve constar no AR, sob pena de nulidade (REsp 712.609/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 15/03/2007). No mesmo sentido, é o entendimento do TJES, conforme julgado proferido no Agravo de Instrumento n.º 5004065-56.2020.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., em 26/10/2021.

Outrossim, conforme restou assentado na decisão agravada, a constituição definitiva do crédito tributário remonta ao ano de 2014, sendo que o despacho que ordenou a citação do executado foi proferido em 25/07/2016. Embora tal despacho configure causa interruptiva da prescrição, na forma do art. 174, I, do CTN, o quinquênio recomeça sua contagem a partir desse marco. Sendo assim, caberia ao exequente promover a citação válida dentro dos cinco anos subsequentes, o que não se verificou. A ausência de citação válida até a data da decisão (abril de 2024) impõe, portanto, o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 174,
caput
, do CTN.

Neste sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra, exemplificadamente, o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.120.295/SP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, representativo da controvérsia, decidiu que, iniciado o prazo prescricional com a constituição do crédito tributário, o termo ad quem se dá com a propositura da execução fiscal. Outrossim, a interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar 118/2005, retroage à data do ajuizamento em razão do que determina o art. 219, § 1º, do CPC (Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 21/05/2010). 2. Para que a interrupção da prescrição retroaja à data da propositura da ação, nos termos do art. 219, § 1º, do CPC, é necessário que a demora na citação não seja atribuída ao fisco.
3. Hipótese em que a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no tocante à aplicação da Súmula 106/STJ, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.789.899/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

Ressalte-se que a alegação de que a entrega da citação ocorreu em condomínio edilício não é suficiente, por si só, para convalidar o vício. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, que a citação seja recebida por funcionário da portaria em loteamentos ou condomínios com controle de acesso (art. 248, § 4º, do CPC/2015), desde que comprovado o exercício da função de recepção de correspondência oficial, o que não se verifica nos autos.

Ademais, não foi produzida qualquer prova documental ou testemunhal que demonstre que o executado tenha efetivamente tomado ciência da demanda, requisito indispensável para aplicação da Súmula 429 do STJ.

No tocante à invocação da Súmula 106 do STJ, observo que tal orientação se aplica quando há demonstração de que a morosidade no curso da citação decorreu exclusivamente do Judiciário, o que não restou evidenciado no caso concreto. A ausência de requerimento de citação por outros meios (como oficial de justiça ou edital) ou de diligências eficazes para regularizar o ato citatório revela que o Município não esgotou os meios ao seu alcance, não se podendo imputar exclusivamente ao aparelho judiciário a paralisação do feito.

Portanto, não há como acolher a pretensão recursal, uma vez que a decisão agravada aplicou corretamente o ordenamento jurídico à situação fático-probatória dos autos, observando os marcos legais da prescrição, as regras processuais de citação válida e a jurisprudência dominante sobre o tema. A pretensão executiva, diante da ausência de citação válida no quinquênio legal, encontra-se prescrita, impondo-se a extinção do feito.

Ante todo o exposto
,
conheço e
nego
provimento ao recurso
, para
manter a decisão recorrida.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.